Tribunal: STF
Processo: RE 112372
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-26
Data de publicação: 1987-05-26

Ementa:
- Recurso extraordinário tempestivo. Mandado de segurança denegado. Segundo o acórdão recorrido configura-se na espécie apreensão de bem móvel fungível, produto direto do crime cabendo a sua apreensão (art. 120 do CPP), não se aplicando a regra do art. 131, inc. I, do CPP (sequestro). 
Quanto a vulneração do art. 153, §§ 21 e 22, da Lei Magna, essas normas não foram discutidas. Aliás, o recorrente valeu-se da faculdade de impetrar mandado de segurança, sem qualquer obstáculo judicial. Outrossim, não se configura negativa de vigência ao art. 131, inc. I, do CPP. Razoável inteligência do direito federal aplicável (Súmula 400).
Inocorrência de dissídio jurisprudencial, porquanto no caso se admitiu a figura da apreensão e não, como se dá nos paradigmas, a figura do levantamento de sequestro. Aplica-se a Súmula 291. Recurso extraordinário não conhecido.